Tribunal: TJDFT
Processo: 0043418-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0043418-96.2012.8.07.0001 RECORRENTE: VALDECIR ANTÔNIO THOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO DE QUATRO RÉUS MANTIDA. PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. REGIME INICIAL. PAGAMENTO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O crime previsto no inciso V do art. 1o da Lei 8.137/1990 se qualifica como formal e prescinde a constituição do crédito tributário para sua consumação. Não se insere dentre os crimes materiais (incisos I a IV do referido dispositivo), que se tipificam com o lançamento definitivo do crédito tributário (Súmula vinculante 24/STF). 2. Desnecessário que o réu tenha acesso aos autos de processo diverso, pois será julgado apenas com lastro nas provas colacionadas aos autos da ação penal que foi denunciado. 2.1. Não demonstrado qualquer prejuízo à parte a não disponibilização dos autos diversos. 3. Nos crimes de autoria coletiva, não se exige a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente à narrativa dos fatos delituosos a descrição do fato imputado, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. A prolação da sentença torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 4. Comprovada a prática dos crimes denunciados, sobretudo em face dos depoimentos das testemunhas e dos laudos periciais. Condenação mantida. 4.1. Ao reverso, em relação ao recurso ministerial, a absolvição de corréus deve ser mantida quando não elementos que comprovem, com a certeza necessária, que eles aderiram às condutas criminosas do demais condenados. Evidenciado que se tratam de pessoas humildes que foram ludibriadas pelos reais integrantes do esquema criminoso. 5. Não configurado bis in idem entre os fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 6. Se o acusado não revelou a trama criminosa às autoridades, não deve incidir a causa de diminuição prevista no art. 16, parágrafo único, da Lei 8137/1990, muito embora permita o reconhecimento da atenuante da confissão, diante do compartilhamento de informações relevantes sobre sua participação no esquema. 7. Adequada a incidência da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei 8.137/1990. Demonstrado que o valor da sonegação causou grave dano à coletividade em valor superior a cinco milhões de reais. 8. A fração de aumento referente à continuidade delitiva é fixada pela quantidade de crimes praticados e independe os requisitos favoráveis do acusado. 8. 1. A emissão de mais de duas mil notas fiscais inidôneas torna adequado o acréscimo de 2/3 (dois terços), máximo previsto na legislação. 9. O regime prisional guarda relação com o quantum da pena imposta. 10. Inviável a fixação da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação e permitindo a apuração do valor devido e o contraditório na execução fiscal. 11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, ao argumento de que a pena deveria ser reduzida porque o recorrente teria revelado à autoridade policial toda a trama delituosa por meio da confissão espontânea, tendo inclusive apontado quais empresas estariam sendo beneficiadas com a empreitada criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (REsp 1847488/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/4/2021). No mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.843.747/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 7/6/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento ao artigo 16, parágrafo único, da Lei 8.137/1990, pois restou assentado no aresto resistido: “Embora o acusado tenha, de fato, em sede inquisitorial, colaborado com a investigação e, por este motivo, tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não houve a revelação de toda a trama delituosa como exige a causa de diminuição requerida. O acusado não revelou quais empresas compradoras dos grãos foram beneficiadas dos créditos tributários e não apresentou documentos para que as autoridades competentes buscassem suas responsabilizações” (ID 48393632). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027